Tribunal: STJ
Processo: 0217387-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011512 - SC (2025/0217387-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAUA PENNA DA CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NO
REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A Suprema Corte firmou entendimento de que "[a] fixação do regime
de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva". (AgRg no HC
197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco
Aurélio, Primeira Turma, DJe
).
15/6/2021
4. No caso, o réu foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade.
Porém, não se verifica excepcionalidade que justifique a manutenção da
prisão, sobretudo porque o réu é primário, condição reconhecida na
sentença, ostentando um único registro criminal, sem condenação.
Constrangimento ilegal evidenciado. Julgados do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49443643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ba5e2fb-6c55-4b2d-aaa3-9d65c6806f7e

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ba5e2fb-6c55-4b2d-aaa3-9d65c6806f7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011512 - SC (2025/0217387-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAUA PENNA DA CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NO
REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A Suprema Corte firmou entendimento de que "[a] fixação do regime
de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva". (AgRg no HC
197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco
Aurélio, Primeira Turma, DJe
).
15/6/2021
4. No caso, o réu foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade.
Porém, não se verifica excepcionalidade que justifique a manutenção da
prisão, sobretudo porque o réu é primário, condição reconhecida na
sentença, ostentando um único registro criminal, sem condenação.
Constrangimento ilegal evidenciado. Julgados do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, em face da decisão que, embora não tenha conhecido do habeas corpus
impetrado por EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO em favor de KAUA PENNA DA
CUNHA, concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, ao
Documento eletrônico VDA49444380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:14
Código de Controle do Documento: 568e3101-327e-4f8e-b446-ad648d41f7cb

fundamento de ausência de excepcionalidade concreta que justificasse a manutenção da
medida cautelar, diante da fixação de regime inicial semiaberto na sentença penal
condenatória (e-STJ fls. 414/421).
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática
deve ser reformada, porquanto a prisão preventiva imposta ao agravado encontra-se
devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime
praticado e da grande possibilidade de reiteração delitiva.
Defende que a sentença apontou expressamente a presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, e que, até o momento, não houve alteração
substancial na situação fática que justifique sua revogação. Destaca, ainda, que o
agravado foi preso em flagrante com 23g de cocaína, 517g de maconha, além de balança
de precisão, rolos de plástico-filme, recipiente para transporte de drogas, tesoura e R$
85,00 em espécie, além de estar acompanhado de corréu que portava simulacro de arma
de fogo.
Argumenta que o agravado já havia sido solto anteriormente no processo
5020258-65.2024.8.24.0064 e reincidiu na prática do mesmo crime em menos de 30 dias,
o que evidenciaria risco concreto à ordem pública e indicaria dedicação habitual à
traficância.
Alega, por fim, que, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, pela
variedade e pela quantidade de entorpecentes apreendidos, é suficiente para justificar a
manutenção da prisão preventiva, ainda que o regime inicial da condenação seja o
semiaberto. Acrescenta que condições subjetivas favoráveis não bastam para afastar a
necessidade da custódia cautelar.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
julgado e pelo colegiado para dar provimento e restabelecer a prisão preventiva do
agravado.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar
o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração
em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência
Documento eletrônico VDA49444380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:14
Código de Controle do Documento: 568e3101-327e-4f8e-b446-ad648d41f7cb

de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão
da ordem de ofício.
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada,
para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada
na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
Busca-se, no presente recurso, a revogação da prisão preventiva do paciente,
condenado pelas práticas do crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Ainda, nos termos do § 1
do art. 387 do CPP, ao proferir sentença
o
condenatória, “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o
caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do
conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”
No caso, o réu foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, quantificada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
dos fatos, mas vedado o direito de recorrer em liberdade pelos seguintes motivos (e-STJ
fl. 355):
NEGO ao réu Kauã Penna da Cunha o direito de recorrer em liberdade, pois
ainda persistem os requisitos autorizadores da segregação preventiva (artigos
312 e 313 do CPP). Não houve, até agora, alteração da situação fática
substancial ou de direito necessária à sua revogação. Mantem-se a prisão para
garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal, considerando a
gravidade em concreto do crime cometido e a grande possibilidade de
Documento eletrônico VDA49444380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:14
Código de Controle do Documento: 568e3101-327e-4f8e-b446-ad648d41f7cb

reiteração delitiva, uma vez que o acusado, em 19-11-2024, havia sido
colocado em liberdade no processo 5020258- 65.2024.8.24.0064 e, trinta dias
depois, praticou novamente o mesmo crime, ora apurado.

Disse o Tribunal estadual ao denegar a ordem (e-STJ fl. 404):
Como se vê, ao negar o benefício, o togado fez referência à ausência de
alteração fática, bem como a grande possibilidade de reiteração delitiva, uma
vez que o paciente praticou o delito 30 dias depois de ter sido colocado em
liberdade por outro processo que responde pela prática do mesmo tipo penal.
Sobre a alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime
semiaberto fixado na sentença, a Suprema Corte firmou entendimento de que "[a] fixação
". (AgRg no HC
do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio,
Primeira Turma, DJe
), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão
15/6/2021
cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não
estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em
desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC
n. 221936, Relator Ministro Nunes Marques, Relator p/ Acórdão Ministro André
Mendonça, Segunda Turma, DJe
).
20/4/2023
Porém, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento
de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal
regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.
Precedentes". (AgRg no HC n. 223529, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJE
).
19/4/2023
Portanto, ainda que seja fixado o regime semiaberto na sentença, segundo o
STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que
apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida.
Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da custódia com o
regime ao qual o réu foi condenado.
No caso específico dos autos, não se verifica excepcionalidade que justifique a
O acusado foi condenado pela prática do crime de tráfico de
manutenção da prisão.
drogas, sendo que apenas uma circunstância foi sopesada de forma desfavorável, "pois o
réu traficava variedade de drogas (maconha e cocaína)" (e-STJ fl. 353).
Conquanto se mencionem os elementos indicativos de possibilidade de
reiteração delitiva - processo 5020258-65.2024.8.24.0064 - tais indícios se revelam
insuficientes para caracterizar excepcionalidade que justifique a manutenção de sua
custódia diante da fixação do regime inicial intermediário de cumprimento de pena. Isso
porque o réu é primário, ostentando um único antecedente criminal, não constando
condenação.
Documento eletrônico VDA49444380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:14
Código de Controle do Documento: 568e3101-327e-4f8e-b446-ad648d41f7cb

Portanto, em acolhimento ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal, considero que o caso não autoriza a manutenção excepcional da
custódia, devendo a prisão ser revogada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO
EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO
AO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELA
SUPREMA
CORTE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas
criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do
direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso
preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde
que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na
sentença.
2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de
que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão
preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/
acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
), uma vez
15/6/2021
que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de
cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em
lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC
221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André
Mendonça, Segunda Turma, DJe
).
20/4/2023
3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde
que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da
medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o
entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do
regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de
reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC
223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE
).
19/4/2023
4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em
homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal
acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às
disposições contidas nos referidos julgados.
5. Na hipótese, não se verifica excepcionalidade que justifique a manutenção
da prisão. O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de
drogas, sendo que apenas uma circunstância foi sopesada de forma
desfavorável. Ademais, ele é primário, ostentando um único antecedente
criminal, registro este que, embora referente ao mesmo delito, é relativamente
distante -
-, e sem condenação.
15/10/2019
6. De outro lado, a quantidade de drogas apreendida, conquanto não seja
irrisória, não é expressiva, tampouco de natureza especialmente reprovável.
Além disso, ele confessou a prática do delito, contribuindo com a instrução
criminal.
Documento eletrônico VDA49444380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:14
Código de Controle do Documento: 568e3101-327e-4f8e-b446-ad648d41f7cb

7. Portanto, em acolhimento ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal, e não se verificando excepcionalidade que autorize a manutenção da
custódia, deve a prisão ser revogada.
8. Agravo regimental provido.
(AgRg no RHC n. 180.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
16/6/2023

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
IRREGULARIDADES
NA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NOVO
TÍTULO
SEM
NOVOS
FUNDAMENTOS.
ORDEM
NÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE E NATUREZA
DOS ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO ÀS PRÁTICAS
DELITIVAS.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. As alegações de irregularidades na prisão em flagrante e de invasão
indevida ao domicílio do paciente não foram alegadas perante o juízo
singular, tampouco objeto de análise no acórdão atacado, o que inviabiliza o
exame diretamente por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida
supressão de instância.
3. A despeito da superveniência de condenação do paciente à pena de 5 anos
de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, "A jurisprudência da Quinta
Turma deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a r. sentença
condenatória somente constitui novo título para fins de prisão preventiva se
apresentar novos fundamentos para manter a segregação cautelar" (RHC n.
120.846/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019
, DJe
).
19/12/2019
4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art.
5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha
inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da
edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação
concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e
revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e
vazias sobre a gravidade do crime.
Documento eletrônico VDA49444380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:14
Código de Controle do Documento: 568e3101-327e-4f8e-b446-ad648d41f7cb

5. Hipótese na qual as decisões fazem referências apenas a ponderações sobre
a gravidade abstrata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como
relativas ao mal social decorrente de sua prática. Além disso, embora refiram-
se à quantidade de drogas encontradas, tal fundamento não condiz com a
realidade dos autos, em que foi apreendida quantidade que, a despeito da
variedade de substâncias, não pode ser considerada expressiva a ponto de, por
si só, sustentar a necessidade da segregação (1 (uma) bucha de maconha, 1
(um) pino de cocaína, 22 (vinte e duas) pedras de crack).
6. Note-se que, a despeito da superveniência de condenação, trata-se de
paciente primário, que foi condenado à pena mínima, e em regime
intermediário.
7. "Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros
elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou
relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão
preventiva para resguardar a ordem pública". (HC n. 112.766/SP, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
, DJe
06/11/2012
).
07/12/2012
8. As circunstâncias do flagrante, entretanto, com observação pelos policiais
da comercialização ilícita pelo paciente, bem como a elevada quantidade em
dinheiro - mais de mil reais - em notas fracionadas, denota certa inclinação
para a traficância, que justifica que a liberdade seja conjugada com medidas
cautelares alternativas, a fim de preservar minimamente a ordem pública.
9. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício.
(HC n. 652.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/5/2021
14/5/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:14
Código de Controle do Documento: 568e3101-327e-4f8e-b446-ad648d41f7cb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0217387-9
HC 1.011.512 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002005920258240564 50004058820258240564 50253871520258240000
50399086220258240000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KAUA PENNA DA CUNHA (PRESO)
CORRÉU
: KEVIN NOGUEIRA PAUST
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAUA PENNA DA CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551461890830113@
2025/0217387-9 - HC 1011512 Petição : 2025/0059718-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:09:53
Código de Controle do Documento: E24A0E0E-1513-4F58-9DB5-65F7969F1F2A